Tribunal: TJDFT
Processo: 0731787-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ART. 1.035, §5o, CPC. TEMA 1290, STF. SUSPENSÃO DETERMINADA. DESCUMPRIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinar-se a suspensão de processos para aguardar a análise de repercussão geral. Inteligência do art. 1.035, §5o, CPC.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à correção monetária saldo devedor de cédulas de crédito rural e determinou a suspensão de todos os processos que tratam da matéria.
3. Incabível, assim, que o Juízo ignore decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão de todos os processos, inclusive dos cumprimentos de sentença, e dê seguimento ao feito executivo.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida, por razões diversas.